Tribunal: TJDFT
Processo: 0720093-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720093-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RYAN SILVA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública do Distrito Federal (impetrante) quanto ao teor da decisão de ID: Num. 17315250 que indeferiu o pedido liminar, ante a necessidade de resguardo da ordem pública devido a contumácia de atividades delituosas do paciente. Brasília, 16 de julho de 2020 17:13:51. ROBSON BARBOSA Desembargador